Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA e VEIRANO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravantes/exequentes) contra decisão (ID 167795672 dos autos de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0707432-93.2019.8.07.0001) proposto em desfavor de JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE e outros (agravados/executados), sobrestou o processo nos seguintes termos: (...) Previamente à análise da petição de ID Num. 166795558, por cautela e segurança jurídica, aguarde-se pela comunicação do trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI no 0728254-04.2022.8.07.0000(IDNum. 135334906). Após, certifique-se o decurso do prazo constante no sexto parágrafo da decisão de ID Num. 132837719. (...) Em suas razões recursais (ID 50887830), os agravantes alegam, em síntese, má-fé dos executados em interpor recursos infundados, bem como urgência em ter seu crédito adimplido. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no sentido de dar regular andamento ao processo. Preparo em ID 50887836. Contrarrazões em ID 52990004 e em 51878015 com preliminar de não conhecimento recursal. Instados a se manifestarem sobre a preliminar, os agravantes responderam em ID 54408623. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise acurada, entendo que o caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Já para “as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a suspensão do processo. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a aguardar pronunciamento judicial que possa influenciar o cumprimento de sentença. Portanto, o não conhecimento é medida que se impõe, diante da ausência de conteúdo decisório no ato impugnado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora